Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713600-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, LIRIA LIS GUIMARAES LIMA, DEBORAH IRENE PEREIRA MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O A decisão de ID 45716381 indeferiu a liminar. Os Agravantes postulam a reconsideração da decisão. Alegam que, nos autos do processo de n.o 0722789-45.2021.8.07.0001, foi protocolada uma petição informando que o processo seria extinto diante da alienação do imóvel e desinteresse da nova proprietária em proceder à derrubada do muro. Noticiam que a nova proprietária do imóvel postulou, recentemente, no processo acima mencionado, a revogação da declaração anteriormente emitida, ao fundamento de que teria sido induzida em erro pelo executado. Argumentam que o processo executivo deverá prosseguir. Mencionam, ainda, que há execuções fiscais em curso, relativas ao imóvel de propriedade da agravada. Noticiam que a chapa que na qual a agravada estava concorrendo venceu as eleições. Pretendem a reconsideração da decisão para impedir a posse da chapa vencedora nas eleições. Decido. A decisão proferida no ID 45716381 declinou os motivos pelos quais esta Relatora entende que o pedido liminar não deve ser acolhido. Caso a parte não concorde com a decisão prolatada, deverá interpor o recurso cabível. Cumpre observar, ainda, que a alegação de que há execuções fiscais em curso em nome do marido da agravada não constou da causa de pedir do processo originário, bem como não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Portanto, referido tema não poderá ser objeto de apreciação diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Por fim, esclareço que, após o contraditório, poderá a questão ser mais bem analisada e, se for o caso, revista, diante das informações que vierem a ser apresentadas pela parte contrária. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora